Tribunal: TJMT
Processo: 1001368-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001368-10.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE SOUZA LEMES - CPF: 008.108.181-24 (PACIENTE), 2a Vara Cível de Vila Rica/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA DE VILA RICA (IMPETRADO), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (IMPETRANTE), ROMARIO SOARES CALDEIRA - CPF: 058.489.261-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – OPERAÇÃO GUARDIÕES –
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – PRISÃO PREVENTIVA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA
– MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL – ENUNCIADO No. 43 TCCR/TJMT – NÃO CONHECIMENTO
– 2. REVOGAÇÃO DA PRISÃO POR INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA E RENITÊNCIA DELITIVA – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO No 6 TCCR/TJMT – ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA
E, NO REMANESCENTE,
DENEGADA
DE
ACORDO
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Tratando-se o Habeas Corpus de remédio constitucional de cognição sumária

baseado em provas pré-constituídas, geralmente não permitindo a discussão sobre a negativa de autoria, porquanto exige revolvimento de matéria fático-probatória.

2.

Estando a decisão que decretou a prisão preventiva fundamentada no relatório policial, que evidencia a posição de confiança do paciente dentro da Facção Criminosa Comando Vermelho, atuando como
"coordenador de disciplina"
, com indícios de prática de
"Salves"
e tráfico de drogas, além de uma extensa ficha criminal (Enunciado Orientativo no 6 TCCR/TJMT), justificado está o decreto da medida extrema.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício de
Carlos Eduardo de Souza Lemes
, contra suposto ato coator atribuído ao
d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Vila Rica/MT
,
que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da cautelar n.o 1002381-28.2023.8.11.0049 (Operação
Guardiões
).

Relata o impetrante que o paciente foi preso em data de 21.12.2023, quando da deflagração da
Operação Guardiões,
pela suposta prática do crime de
Tráfico de Drogas e Associação para Tal Fim
(art. 33,
caput,
e art. 35,
caput,
da

Lei no 11.343/06).

Busca-se a restituição da liberdade do paciente, argumentando que não há nos autos elementos mínimos que demonstrem a
materialidade e autoria delitiva
, assim como falta de provas quanto ao
periculum libertatis
. Ainda, que a decisão que decretou a prisão preventiva carece, portanto, de
fundamentação idônea
, uma vez que não atende ao disposto no art. 312 do CPP.

Forte em tais argumentos,
o impetrante vindica a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o respectivo alvará de soltura. E,
no mérito
, requer a ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

O
writ
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados do ID 199436693 ao ID 199436698.

A liminar foi
indeferida
pelo
Exmo. Des. Pedro Sakamoto.

As informações da d. autoridade inquinada coatora foram juntadas no ID 201128656 e, por meio do parecer anexado no ID 203498678, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
, conforme sumário que segue transcrito:

HABEAS CORPUS — Tráfico de drogas, associação para o tráfico – Prisão preventiva – Impetrante sustenta falta de elementos mínimos quanto à materialidade, indícios de autoria e quanto ao periculum libertatis – Sustenta que o decreto cautelar não tem fundamentação idônea – Pleiteia revogação da prisão preventiva, ou sua substituição por cautelares menos onerosas – Constrangimento ilegal não demonstrado – Liminar indeferida – Reiteração criminosas - Fundamentação suficiente e idônea – Custódia necessária para evitar reiteração delitiva – Presença dos requisitos exigidos à decretação da cautelar – Prisão preventiva necessária à garantia da ordem pública — Pelo desprovimento do mandamus.

Em manifestação de ID. 206223679, o Impetrante anexou os documentos de ID. 206410198 a 206412162, informando quanto ao arquivamento do
inquérito policial
referente à
Operação Guardiões,
postulando pela concessão da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

Des. Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Depreende-se que a Polícia Civil iniciou trabalho investigativo no ano de 2022, visando reprimir a prática do crime de
Tráfico de Drogas
na Região de Vila Rica/MT, ocasião em que descortinaram que os pacientes juntamente com os coinvestigados estariam ligados à
Facção Criminosa Comando Vermelho
e, durante o período de investigação, estavam agindo de forma organizada, com reuniões para definir metas e ações do grupo.

Ainda segundo o que foi apurado nos autos (Relatório de Investigação ID. 199436693 – Pág. 127/162), o ora paciente exercia função de
proeminência
dentro da organização, atuando como
“coordenador de disciplina”
, ou seja, aplicava os
castigos
e
sanções
às pessoas que descumprissem as regras do grupo, os chamados
“Salves”,
havendo ainda suspeitas de que teria torturado as pessoas de
Sandro Lúcio
e
Ezequiel
.

Consta ainda que foi flagrado em reunião do grupo, bem como na prática de traficância em sua residência, sendo destacado que há
fortes suspeitas
de que sua
“Distribuidora de bebidas”
seria usada para a lavagem de dinheiro do grupo criminoso.

Por estas razões foi
representada
pela
prisão preventiva
do paciente e dos coinvetigados, pleito que foi
acolhido
pelo d. juízo em
18.12.2023
, para a conveniência da instrução processual, principalmente para resguardar a integridade das pessoas vítimas de tortura.

Nesse contexto, a defesa sustenta a ausência de
indícios de autoria e materialidade delitivas
, bem como a
inidoneidade da fundamentação empregada
pelo d. juízo
a quo
para impor a prisão cautelar ao paciente, face à inexistência dos requisitos que autorizam sua decretação.

1.

NEGATIVA DE AUTORIA – NÃO CONHECIMENTO

Inicialmente, a tese acerca de
negativa de autoria
trata-se de matéria que envolve aprofundada análise fático-probatória vedada neste procedimento sumaríssimo e afeta a eventual instrução criminal.

Sobre o tema:

“... O risco concreto de reiteração delitiva, validamente inferido a partir do extenso e relevante histórico criminal do agente, é fator idôneo para justificar a manutenção de sua prisão preventiva como garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal”.

(N.U 1006821-59.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 30/05/2023).

E, também, deste e. TJMT, o entendimento uniformizado:

Enunciado n. 42
: “Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Não bastasse, entendo que há indícios suficientes de autoria delitiva, aptos a ensejar a investigação do paciente, assim como sua prisão preventiva, principalmente diante das informações contidas em ID. 201128656, dando conta que foi oferecida e recebida denúncia em face do paciente, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput,
e art. 35
,
caput,
da Lei Antidrogas.

Ademais, no que se refere à decretação da prisão preventiva, basta a existência de indícios de autoria e materialidade delitivas para o seu cabimento.

Dito isso, inviável acolher qualquer alegação de
negativa de autoria
, motivo pelo qual,
não conheço
da referida tese.

2.

DO DECRETO PREVENTIVO

Ao contrário do alegado pela defesa, entendo que o Decreto Preventivo prolatado nos autos evidencia os requisitos legais insculpidos no art. 312, do CPP.

Ao que se dessume das razões de decidir da d. autoridade inquinada coatora (ID 199436693 – Pág. 204/221),
a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, visto que a pena

máxima em abstrato prevista para o crime de
tráfico de drogas
ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos
.

Por sua vez, quanto ao
fumus comissi delicti
, conforme já aquilatado em tópico anterior, entendo que encontra respaldo
nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos de convicção que compõem o caderno administrativo; o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a
“fumaça do cometimento do delito”
exigida para imposição da cautelar extremada, principalmente diante do Relatório de Investigação juntado nos autos (ID. 199436693 – Pág. 127/162).

De outra banda, no que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz de 1o grau concluiu pela imprescindibilidade de decretar e manter a prisão processual para
salvaguardar a ordem pública e conveniência da instrução penal.

No ponto, a decisão destacou que o paciente possui
cargo de relevância
dentro da organização criminosa Comando Vermelho, a dizer,
“
coordenador de disciplina”
, ficando encarregado de aplicar
sanções
e
castigos.

Assim, segundo os relatórios policiais, é um dos suspeitos de torturar as pessoas de
Sandro Lúcio
e
Ezequiel
, decorrente da função que exerce dentro da Facção Criminosa.

Além disso, foi flagrado na prática do tráfico em sua residência, além de utilizar seu estabelecimento comercial (
Distribuidora de Bebidas
) para lavagem de dinheiro do crime organizado. Ressaltando, ainda a vasta ficha criminosa, o que torna iminente o
risco de renitência
, tendo em vista a sua propensão à prática delitiva.

À vista disso, julgo temerária, ao menos nesse momento, a restituição do
status libertatis
do beneficiário deste
writ
, porquanto a medida extrema foi adotada para preservar a
integridade física de vítimas de tortura da Facção Criminosa
à qual o paciente aparentemente está ligado e da qual foi responsável pela aplicação dos chamados
“Salves”
, tendo em vista a sua função de
“coordenador de disciplina”
, bem como sua forte ligação com o tráfico de drogas.

Vale lembrar que o vínculo com Facção Criminosa,
per se
, enseja o decreto de prisão preventiva, principalmente no caso em questão, em que o paciente ostenta
posição de confiança e liderança
dentro da organização, sendo imperativa a manutenção de sua constrição para o resguardo da ordem pública, especialmente daqueles que foram vítimas dos
“Salves”
aplicados pelo paciente.

Senão vejamos:

(...) O relatório policial apresentado, indica que a paciente, exerce a função de liderança na organização criminosa “comando vermelho”, juntamente com o seu companheiro (reconhecidamente líder da organização criminosa no Estado de Mato Grosso), evidenciando o risco que sua liberdade representa a ordem pública (periculum libertatis), e assim incabíveis a sua revogação ou a substituição por medidas alternativas diversas da prisão (Art. 282, § 6o, CPP). (...) (TJ-MT - HC: 10061023820238110000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023)

Além disso, observa-se que o paciente possui uma propensão para o cometimento de ilícitos, e uma vez em liberdade, poderá encontrar os mesmos estímulos para continuar violando o ordenamento jurídico, como de fato já o fez. Como já explanado, ele ostenta uma extensa ficha criminal, o que reforça a necessidade de manutenção da prisão.

Tanto é assim, que há muito os Tribunais Superiores firmaram o entendimento no sentido de que a
aparente contumácia delitiva do agente
, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública

(
vide
:

STF
-
HC: 209635 SP 0065546-78.2021.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 18/04/2022
;
STJ
- AgRg no HC n. 738.696/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).

Não discrepa a jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Dessa forma, a despeito da argumentação deduzida pela i. Defesa, estou convencido de que a prova pré-constituída carreada aos autos
não permite elidir a fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para justificar o claustro cautelar
, vez que
satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,

Por fim, apenas para esclarecimento, embora o Impetrante tenha manifestado no ID.206413682, informando o
arquivamento do inquérito policial
e a expedição de alvarás de soltura para dois coinvestigados
Romário Soares Caldeira
e
Laonara Alves Inglez
, bem como que o Juízo dito coator recusou-se a liberar o paciente, o que indicaria uma coação ilegal e justificaria a concessão da ordem de
Habeas Corpus
.

Após análise detalhada dos autos, constatei que o Magistrado realmente arquivou o inquérito policial, resultando na revogação da prisão dos coinvestigados
Romário Soares Caldeira
e
Laonara Alves Inglez
, devido ao oferecimento de denúncia pela i. representante do Ministério Público em outros autos/processos, estando o paciente inclusive denunciado no autos de no 1000104-05.2024.811.0049, o que geraria
litispendência

com o processo ora arquivado
.

Além disso, todos os coinvestigados, incluindo o paciente, foram denunciados, com exceção dos coinvestigados
Romário Soares Caldeira
e
Laonara Alves Inglez
, o que levou o Magistrado a revogar a prisão preventiva destes. Portanto, não há fundamento para a alegação de coação ilegal que justifique a concessão do
Habeas Corpus
.

Feitas essas considerações,
conheço parcialmente
do
Habeas Corpus
e no remanescente, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem
impetrada em favor de
Carlos Eduardo de Souza Lemes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024